Tribunal: TJDFT
Processo: 0004863-44.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004863-44.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HADRYA HAYRA PIMENTA DESPACHO Intime-se o BANCO DO BRASIL SA para que se manifeste a respeito da petição de ID 18851131, na qual a recorrida demonstra interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, requerendo o que entender de direito e informando se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024